Tribunal: TJSP
Processo: 1012365-23.2015.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação - Inépcia da inicial - Apelo acolhido- A análise da inicial indica a possibilidade de extrair o pleito de reconhecimento da inexistência do débito, pois, ao afirmar que não contraiu o contrato e ser indevida a inclusão em cadastro, é factível extrair esta pretensão - Exposto ao Magistrado o fato, a ele compete aplicar o Direito – Nome da ação sem importância – Precedente – Apelo provido

Ementa:
Apelação - Inépcia da inicial - Apelo acolhido- A análise da inicial indica a possibilidade de extrair o pleito de reconhecimento da inexistência do débito, pois, ao afirmar que não contraiu o contrato e ser indevida a inclusão em cadastro, é factível extrair esta pretensão - Exposto ao Magistrado o fato, a ele compete aplicar o Direito – Nome da ação sem importância – Precedente – Apelo provido para afastar a inépcia e determinar o prosseguimento da ação.